Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014979-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DA SILVA FILHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIANA JULIA MACIEL - CPF: 293.182.031-87 (AGRAVANTE), IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 763.426.461-04 (AGRAVADO), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 079.919.671-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

No caso, a permanência da recorrente no imóvel objeto da lide deu-se pela relação amorosa extraconjugal havida entre ela e o genitor dos agravados, no decorrer de 20 (vinte) anos, formalizada por um contrato comodato sem prazo determinado, havendo indicação expressa de que o bem seria para a agravante “morar e cuidar”, contendo, ainda, uma observação final dispondo que “ao seu falecimento caberá a família da referente à entrega do imóvel a um dos herdeiros do locador”.

Assim, considerando a peculiaridade do caso e a existência do imbróglio familiar que o envolve, entendo ser temerário o deferimento liminar realizado no pedido de rescisão do contrato de comodato sem antes ser oportunizado que a parte adversa se manifeste. A desocupação do imóvel já no início da demanda pode acarretar prejuízos à agravante, que possui 73 (setenta e três) anos e já reside no imóvel há pelo menos 20 (vinte) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIANA JULIA MACIEL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Rescisão de Comodato c/c Reintegração de Posse no 1009206-88.2021.8.11.0006, movida por IVETE MARIA PEREIRA E OUTROS, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse realizado pelos autores, concedendo a requerida/agravante o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupar o imóvel.

Nas razões do recurso, a agravante aduz que a liminar foi deferida em desfavor de pessoa idosa, carente e sem outro local para residir. Assevera que a agravante reside no imóvel, objeto da lide, por permissão do genitor dos autores e que estes tentam rescindir o contrato de comodato desde o ano de 2007.

Pontua que anteriormente fora ajuizada a Ação de Despejo de n.o 1005922-77.2018.8.11.0006, no entanto tal demanda foi julgada improcedente por este Sodalício, que reconheceu a nulidade do contrato de locação pelo vício de simulação, declarando ser, na realidade, um contrato de comodato vitalício.

Aduz que a agravante conta com mais de 70 (setenta) anos de idade e não possui outro local para residir, devendo ser respeitada a função social do contrato, nos termos do art. 421 do CC.

Assevera que a manutenção da reintegração de posse deferida em favor dos agravados irá esgotar o processo antes mesmo da prolação da sentença. Destaca que, no caso concreto, não há que se falar em necessidade urgente e excepcional apta a justificar a revogação do comodato, pois a pretensão dos autores se lastreia única e exclusivamente na insatisfação do cônjuge do Sr. Pedro Paulo e de seu descendente homônimo em ter cedido o imóvel em questão para que a requerida/agravante (sua ex companheira), residisse gratuitamente na casa, não se configurando, portanto, a hipótese excepcional prevista no art. 581 do Código Civil que autoriza a rescisão do comodato.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.o 138380696.

Sem contrarrazões, conforme certidão de de Id. n.o 142144688.

Tentativa de conciliação infrutífera conforme termo de Id. n.o 150912677 em razão da ausência da agravante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, a permanência da recorrente no imóvel objeto da lide deu-se pela relação havida entre ela e o genitor dos agravados, formalizada por um contrato comodato sem prazo determinado.

Ao analisar o Recurso de Apelação Cível de n.o 1005922-77.2018.8.11.0006 interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo (de mesmo número) , constatei que o contrato celebrado denominado como de locação mais se assemelhava a um pacto de comodato por prazo indeterminado. Isso porque resta evidente que entre as partes (Agravante e Genitor dos Agravados) houve um relacionamento amoroso extraconjugal e nos termos expressos da avença, celebrada há mais de 20 anos, há a indicação de que o fim a que se destina o imóvel seria para a recorrente “morar e cuidar”, por prazo indeterminado, sem o ajuste de valor de locatícios e contém, ainda, uma observação final dispondo que “ao seu falecimento caberá a família da referente à entrega do imóvel a um dos herdeiros do locador”.

Desse modo, considerando a peculiaridade do caso e a existência do imbróglio familiar que o envolve, entendo ser temerário o deferimento liminar realizado no pedido de rescisão do contrato de comodato sem antes ser oportunizado que a parte adversa se manifeste. A desocupação do imóvel já no início da demanda pode acarretar prejuízos à agravante, que possui 73 (setenta e três) anos e já reside no imóvel há pelo menos 20 (vinte) anos.

Em relação ao comodato, o art. 581 do CC estabelece:

“Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.”

Com efeito, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se determine, à míngua de qualquer prejuízo, a retomada do bem imóvel.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela pretendida pela parte adversa, devendo ser reformada a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado. Ausente a demonstração dos requisitos dos artigos 300 e 561 do CPC, não se mostra aplicável a medida antecipatória de reintegração da posse de bem imóvel, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizada a regular instrução processual, com ampla defesa e contraditório, é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10217927820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

anular a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse realizado pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023